Tribunal: TJPA
Processo: 0004447-04.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004447-04.2018.8.14.0109

APELANTE: GILSON DA SILVA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. CONDUTOR EMBRIAGADO. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por
GILSON DA SILVA SILVA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão,

em regime inicial semiaberto
, além da suspensão, caso já tenha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ou a proibição, pelo mesmo prazo, caso não tenha CNH, de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; após a detração do período de prisão provisória, a pena restou fixada em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, pelo crime dos
artigos 302, § 3º e 303, § 2 º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu pelo crime de homicídio culposo, uma vez que alega culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa no trânsito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em dúvida razoável que beneficie o réu.

4. A responsabilidade penal do acusado restou devidamente comprovada mediante os depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo, bem como pelos laudos periciais e demais elementos de prova constantes dos autos.

5. A embriaguez do apelante no momento do acidente ficou caracterizada, conforme relatos testemunhais e exame técnico, evidenciando imprudência relevante para a dinâmica do fato e afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

6. Ausente qualquer fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença condenatória, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há que se falar em absolvição por culpa exclusiva da vítima, quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa no trânsito.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 302, § 3º e 303, § 2 º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/5/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
GILSON DA SILVA SILVA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão,

em regime inicial semiaberto
, além da suspensão, caso já tenha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ou a proibição, pelo mesmo prazo, caso não tenha CNH, de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; após a detração do período de prisão provisória, a pena restou fixada em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, pelo crime dos
artigos 302, § 3º e 303, § 2 º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a denúncia que:
“(...) a ocorrência dos crimes de Homicídio Culposo e Lesão Corporal Culposa no Trânsito em que figuram como vítimas, respectivamente, GIRLANE RODRIGUES DA SILVA e LAUDECINA SOLIDADE RODRIGUES, cujo autor é o denunciado GILSON DA SILVA SILVA, fato este ocorrido em 10/07/2018, na Vila do Louro, zona rural do município de Garrafão do Norte. Na data e hora acima mencionadas, consta que o denunciado, pai da vítima fatal e companheiro de LAUDECINA, trafegava pelo local do fato na direção de uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, vermelha, Ano/Mod 2001/2001, sem placa, Chassi 9C2JC30101R300687, sob efeito de influência alcóolica, ocasião em que veio a colidir com o veículo dirigido por sua companheira que levava a sua filha GIRLANE (06 MESES), tendo a menor evoluído a óbito de imediato em decorrência da gravidade dos ferimentos. Consta que a vítima estava a caminho da casa do seu sogro, quando, em uma curva em via pública, houve a colisão entre a motocicleta que estava dirigindo e a que estava sendo conduzida pelo denunciado, vindo a cair do veículo e a sofrer lesões pelo corpo, principalmente na perna direita. No momento da colisão, a vítima LAUDECINA não sabia que seu próprio companheiro havia sido o causador do acidente, sendo informada posteriormente, por populares, que o denunciado GILSON DA SILVA SILVA havia colidido com a moto da ofendida. Dessa maneira, a vítima LAUDECINA foi socorrida pela população local e encaminhada à UPA de Castanhal em decorrência da gravidade das lesões sofridas na perna direita, enquanto que GIRLANE veio a óbito de imediato em via pública. A lesão sofrida por LAUDECINA encontra-se devidamente comprovada através da fotografia inserta aos autos, tendo que fazer uso de medicamentos conforme demonstra receituário juntado ao Inquérito Policial. Ao tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Militar passou a empreender diligências para localizar o denunciado, vindo a encontrar GILSON na casa de seu pai, visivelmente embriagado, motivo pelo qual foi conduzido até o posto de saúde da Vila do Louro onde foi realizada a constatação provisória de embriaguez. Com a colisão, a motocicleta do acusado ficou danificada, conforme avarias que podem ser visualizadas através das fotos anexas ao Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. As vítimas e o denunciado foram submetidas a avaliação médica, ocasião em que a análise técnica constatou que a menor, vítima fatal, havia dado entrada no posto já sem sinais vitais, apresentando contusões no crânio (região parietal direita e frontal), sendo realizadas todas as manobras de reanimação na infante, as quais restaram sem sucesso. A genitora da infante, Sra. LAUDECINA foi encaminhada primeiramente para o Centro de Saúde de Capitão Poço e, em seguida, para a UPA de Castanhal. (...) Dessa maneira é possível afirmar e constatar que o denunciado agiu com imprudência tamanha que é necessária a sua responsabilização criminal pelo delito de Homicídio Culposo no Trânsito e Lesão Corporal no Trânsito (...)’’.

Em
recurso de apelação (ID 22349110 – Págs. 197/201)
, o recorrente pugna pela absolvição, tendo em vista que da instrução processual restou demonstrado que o acidente em questão foi provocado pela própria vítima.

Em
contrarrazões (ID 22349113 – Pág. 204/207)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
negado provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição. Culpa da vítima.

O apelante impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser absolvido, tendo em vista que da instrução processual restou demonstrado que o acidente em questão foi provocado pela própria vítima.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a
autoria
dos fatos está elencada na prova testemunhal, feita com transeuntes e policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 22349035 – Págs. 14/52) e o Laudo nº 2018.02.000277-TAN (ID 22349039 – Págs. 53/54).

Assim, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 22349107 – Pág. 190.

A vítima
LAUDECINA
afirmou que convive maritalmente com o acusado e que a causa da morte da criança foi a colisão da cabeça em alguma parte da motocicleta, a qual ocasionou traumatismo craniano

A testemunha, Sargento da Polícia Militar
MOISÉS RODRIGUES DIAS
afirmou que o acusado estava embriagado no momento do acidente e que GILSON perseguiu a vítima deliberadamente, acelerando a motocicleta de forma intencional para atingi-la. A conduta do acusado, ao dirigir sob o efeito de álcool, configura imprudência grave e foi determinante para o resultado fatal.

Em seu interrogatório, o acusado
GILSON DA SILVA SILVA
, admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas negou estar em estado de embriaguez que comprometesse sua capacidade de conduzir.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os policiais militares que fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, não há que falar que a vítima foi a causadora do acidente, uma vez que, conforme consta dos autos, o acusado estava visivelmente embriagado, o que comprometeu sua capacidade de conduzir veículo automotor.

De outra banda, o Superior Tribunal de Justiça, entende que
“(...) no crime de
homicídio culposo
ocorrido em acidente de veículo automotor, a
culpa
concorrente ou o incremento do risco provocado pela
vítima
não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de
culpas
entre agente e
vítima
(AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/5/2023).”

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025